Tribunal: TJMT
Processo: 1040706-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040706-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIAS DE MAGALHAES - CPF: 567.810.831-04 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Elias de Magalhães contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais". O autor alegou que foi induzido a erro ao contratar um cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado, sustentando ausência de informações claras, má-fé da instituição financeira e danos morais. Pleiteou a nulidade contratual, a restituição em dobro de valores descontados e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada com vício de consentimento ou violação ao dever de informação;
(ii) verificar a existência de má-fé por parte da instituição financeira, que justificasse a devolução de valores descontados e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes é regulado pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

4.

A instituição financeira juntou aos autos provas documentais que demonstram a utilização do cartão de crédito pelo Apelante para saques e compras em diversos estabelecimentos, configurando inequívoco conhecimento das condições contratuais.

5.

Não há comprovação de violação ao dever de informação ou de existência de vício de consentimento, especialmente considerando a adesão voluntária às condições pactuadas e a ausência de indícios de erro substancial ou má-fé.

6.

As faturas do cartão de crédito evidenciam a regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, afastando qualquer argumento de ausência de fundamento legal para tais descontos.

7.

O uso contínuo e habitual do cartão pelo Apelante para compras e saques afasta a tese de nulidade contratual por desconhecimento ou vício na manifestação de vontade.

8.

Não restou configurado ato ilícito ou conduta abusiva por parte da instituição financeira, razão pela qual não se justifica a restituição de valores ou a condenação por danos morais.

9.

O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o uso efetivo do cartão de crédito descaracteriza qualquer alegação de indução a erro ou falha no dever de informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

11.

O uso habitual do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras caracteriza o conhecimento inequívoco dos termos contratuais, afastando a configuração de vício de consentimento ou violação ao dever de informação.

12.

A regularidade dos descontos em folha de pagamento, associados ao uso efetivo do cartão de crédito, afasta a possibilidade de restituição de valores ou condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1030992-83.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.10.2022; TJ-SC, Apelação no 5038163-69.2021.8.24.0038, Rel. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 26.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elias de Magalhães
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em sede de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais”, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

O Apelante sustenta que a instituição financeira não juntou aos autos o contrato originário, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), de forma que os descontos em folha foram efetuados sem base contratual válida, impossibilitando a análise das condições pactuadas, como taxa de juros e encargos.

Afirma que as taxas de juros cobradas são superiores à média de mercado e àquela prevista na Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, de 1,8% a.m., razão pela qual, requer a revisão das taxas e adequação ao patamar médio de mercado ou à norma citada.

Alega que o contrato caracteriza uma modalidade híbrida de crédito, violando normas de ordem pública e o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e que as cláusulas contratuais não foram claras nem explícitas, violando o dever de informação.

Aduz que é devida a indenização por danos morais, pois os descontos prolongados e indevidos de seu salário configuram ofensa aos seus direitos fundamentais, gerando abalo moral além de meros aborrecimentos.

Pugna pela devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com base no art. 42 do CDC, devido à má-fé da instituição financeira.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O feito foi convertido em diligência, determinando que o Apelado, apresentasse o contrato entabulado pelas partes, cuja manifestação encontra-se encartada nos autos (id. 234025698).

Intimada para apresentar os documentos que comprovem a hipossuficiência financeira, a parte Apelante, procedeu ao recolhimento do preparo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elias de Magalhães
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em sede de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais”, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que Elias de Magalhães, funcionário público estadual, alegou ter sido induzido a erro, pois teria contratado um cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando acreditou que teria celebrado um empréstimo consignado, o que gerou uma dívida recorrente e sem previsão de quitação.

O Banco Pan apresentou contestação, sustentando que o contrato foi regularmente firmado, de forma que o autor usufruiu do cartão, realizando compras e saques.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, conforme trecho a seguir descrito:

“ (...)

Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da resposta, verifica-se que a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado, uma vez que utilizou sistematicamente o referido cartão para saques e compras das mais variadas espécies, conforme se verifica dos documentos que instruem a contestação apresentada nos autos.

Comprovou-se, ainda, que os referidos saques se deram em favor da parte autora já que os valores em questão foram creditados em sua conta corrente.

Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente (seja para saques, seja para compras a crédito), em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no

art. 52 do CDC.

Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não fazê-lo, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não pago e que serão cobrados na fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento. [...]

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. (...)”

Da sentença,
Elias de Magalhães interpôs o presente Apelo, o qual passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Cumpre esclarecer que o Apelante realizou 2 (dois) saques que totalizaram o montante de R$ 4.902,00, valores esses disponibilizados por meio de transferência eletrônica direta (TED) à conta corrente do Recorrente, conforme demonstram os documentos acostados aos autos pela instituição financeira (id. 219324171 - Pág. 9/10).

Outrossim, as faturas apresentadas pelo Apelado evidenciam que o Apelante utilizou o cartão de crédito para a realização de compras em diversos estabelecimentos comerciais. Veja-se:

Ainda que seja reconhecida a existência de controvérsias judiciais acerca da regularidade dessa modalidade contratual, no caso em exame não se vislumbra a ocorrência de má-fé por parte da instituição financeira. A conduta do Apelante, ao utilizar o cartão de crédito em operações típicas dessa natureza e ao não realizar o pagamento integral das faturas emitidas, denota seu inequívoco conhecimento acerca do contrato firmado, descaracterizando, portanto, a tese de nulidade invocada.

Dessa forma, resta incontroverso que, diante dos saques solicitados pelo autor e das compras efetivamente realizadas, tinha plena ciência dos termos do contrato celebrado, especialmente considerando os descontos mensais regularmente efetuados em sua folha de pagamento desde o ano de 2008, conforme demonstrado pelos holerites anexados aos autos (id no 219323688).

A propósito, nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –13 (TREZE) SAQUES REALIZADOS E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT 10309928320218110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022) (destaques desta transcrição)

Dessarte, não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrada a utilização efetiva do referido cartão.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apelado foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

O que não se deve perder de vista é que o Apelante aderiu à proposta de cartão de crédito consignado, beneficiando-se dos valores que lhe foram disponibilizados e efetuando compras com a utilização do cartão de crédito, cujos valores mínimos das faturas, foram descontados de seus proventos, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada. Anote-se, ainda, que o Autor, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento o entendimento jurisprudencial:

OMISSÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. DESCONTOS, EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR EM SUA FUNÇÃO PRECÍPUA, QUAL SEJA, REALIZAÇÃO DE COMPRAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. A oferta de cartão de crédito com reserva de margem consignável nos benefícios previdenciários dos consumidores é ilegal quando não reflete o desejo do contratante, que externava a intenção de contrair mero empréstimo consignado com taxas inferiores, e também abusiva, por violar o dever de informação, notadamente em relação à natureza da pactuação. Todavia, é certo que o uso do cartão de crédito para realização de compras no comércio (função precípua do plástico, frisa-se), demonstra que o consumidor tinha ciência da modalidade contratual pactuada, o que derrui a tese calcada na ocorrência de vício na manifestação de vontade e acarreta a improcedência da pretensão inicial. APELO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJ-SC - APL: 50381636920218240038, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/01/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por
Elias de Magalhães
, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024